Tribunal: TJPA
Processo: 0869855-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869855-07.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GABRIELY MENDES CARDOSO, GRACIETE BARBOSA DE SOUZA MARQUES, JAMILLE LAYSE BORGES DO LAGO, JANIELE DE LIMA SILVA, JAQUELINE ROMAO DOS SANTOS, JESSICA KEMYLLA AMAZONAS FERREIRA, JESSIKA DE NAZARE ALMEIDA MORAES, JULIANA MANDU ALVES COSTA, KAROLINE ADRIANE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO, KATHLLEN RAIOL SIQUEIRA, KEROLLEN PATRICIA ROCHA DA COSTA, LAENY LOURRANY PEREIRA CHAVES, LAINE LIMA DA SILVA, LAIS EMILIA DELGADO DE JESUS OLIVEIRA, LAYANI DA SILVA E SILVA, LETICIA BRENDA SANTOS SOUSA, LILIANE FERREIRA DA SILVA, LUCILENY DO VALE ARAUJO, MAIARA CAVALCANTE SILVA, MARCELA RODRIGUES DOS PRAZERES, MARCELLE CAROLINE DE MIRANDA DE BARROS, MARIA RAQUEL NECO DOS SANTOS, MARINA SOUSA SILVA, MARISA YASMIN DAS NEVES NEVES, MONIQUE ALEXSANDRA DE OLIVEIRA MONTEIRO, NUBIA OHANA BRITO ROCHA, PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES, QUERICA DE KASSIA FERREIRA RAMOS, RAFAELA SANTOS ARAUJO SILVA, RAFAELA DA SILVA FERREIRA, RAILANE SILVA LOPES, RUTH HELENA MIRANDA DO NASCIMENTO, SAMARA DO ROSARIO BAIA, SARIANE DOS SANTOS RABELO, SIMONE NOLETO DA SILVA, STEPHANIE VITORIA SALOMAO ALEIXO FERREIRA, STEFANIE QUIRINO CHARCHAR RODRIGUES, SUELEN DO SOCORRO LIMA DA SILVA DE SENA, SUZI CAROLINA MORAES RODRIGUES, TAMIRES ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, THAIS NAYANE BRITO MONTEIRO ALVES, THAYLANE RAVENA GOMES DE OLIVEIRA, TIELE DOS SANTOS CARDOSO, VANESSA DA COSTA FERREIRA, VIRGINIA AUGUSTA OLIVEIRA DA SILVEIRA, VIVIANE TOMAZ ALVES, YANDRA TEIXEIRA SILVA, YASMIN VERAS DOS SANTOS, AMANDA EVELLY TOMAZ ALVES, DAMARES CARNEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por candidatas ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2020/CFP/PMPA. A sentença reconheceu o direito das autoras a serem consideradas “aprovadas, mas não classificadas” na primeira fase do certame, com base no atingimento da nota mínima prevista, sem que isso gerasse, contudo, convocação automática para a fase seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se candidatas que atingiram a pontuação mínima exigida na prova objetiva, mas não se classificaram dentro do número máximo estipulado no edital para a fase subsequente (até a 347ª posição para candidatas do sexo feminino), podem ser mantidas no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público estabeleceu cláusula de barreira, limitando a participação na segunda fase aos candidatos que, além de obterem a nota mínima, estivessem entre os melhor classificados, até a 347ª posição para candidatas do sexo feminino.
4. O princípio da vinculação ao edital impõe obrigatoriedade de observância das regras editalícias por parte da Administração e dos candidatos.

5. A constitucionalidade da cláusula de barreira foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376 da Repercussão Geral).

6. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ reafirma a legalidade da cláusula de barreira em concursos públicos e a inexistência de direito líquido e certo de candidatos excedentes prosseguirem nas fases seguintes.

7. Reformada a sentença para reconhecer a improcedência total dos pedidos, diante da ausência de violação ao edital ou de ilegalidade na exclusão das autoras do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e apelação cível conhecidas. Recurso provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: 1. É constitucional a cláusula de barreira constante de edital de concurso público que limita a convocação para fases subsequentes aos candidatos mais bem classificados. 2. O atingimento da nota mínima na prova objetiva não gera direito à participação nas fases seguintes se o candidato não alcançar a classificação dentro do número fixado no edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739 (Tema 376); STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 42184/GO; STJ, RMS 47.043/MA; TJPA, MS Cível 0809939-76.2020.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária

e

recurso de apelação cível

interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido tutela de urgência interposta por
Gabriely Mendes Cardoso e outras
, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...) 3- Dispositivo

Em conformidade com as razões assinaladas, julgo procedente, em parte, os pedidos do autor, nos termos seguintes:

1. Indefiro o pedido de convocação de candidatos além do número inicialmente fixado na clausula de barreira.

2. Confirmo a decisão liminar anteriormente deferida e determino que, tendo sido cumprindo o requisito inserto nos itens 11.3 e 11.3.1 do Edital nº 001/2020 CFP/PMPA, sejam as demandantes consideradas como "aprovadas, mas não classificadas" na primeira fase do certame. Todavia, isso não implicará em classificação automática

para a 2ª fase do concurso.

3. Indefiro o pedido de prorrogação imediata do concurso.

Em consequência, julgo o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários, por estimativa, fixada em R$1.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso, aduzindo que a sentença merece reforma, pois, o julgado teria violado a Lei 6.626/2004, além do edital do concurso, uma vez que, levando-se em conta as regras do certame, os apelados apesar de terem conseguido a pontuação mínima exigida, não ficaram dentro do número de aprovados para a etapa seguinte.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso (Id n° 11558775).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento da apelação e manutenção da sentença (Id n° 11558776).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme Id n° 12404481.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, pelo que passo a analisá-los.

O Estado do Pará interpõe recurso com o objetivo de modificar a sentença que acolheu o pedido de Gabriely Mendes Cardoso e demais autores para que permanecessem no concurso público (Edital nº 001/2020 CFP/PMPA), em razão de terem obtido 50% (cinquenta por cento) da pontuação total na prova objetiva.

Esclarece o recorrente, que apesar do acerto mínimo exigido, haveria outra condicionante para participar da fase subsequente, qual seja, para os candidatos do sexo feminino, estarem classificados até a 347ª posição, o que não conseguiram.

Entendo que a sentença merece ser reformada, vez que, no edital que rege o certame há cláusula de barreira estipulando, explicitamente, que somente prosseguiria para a fase seguinte do concurso, os candidatos que tivessem acertado 50% da prova objetiva e estivessem classificados até a 347ª colocação para os candidatos do sexo feminino, como é o presente caso.

Como efeito, o edital é norma interna do concurso público e estabelece os preceitos de vinculação indispensáveis ao trâmite regular do certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos, que com o ato de inscrição aceitam os termos nele impostos. Prevalece o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual todos os atos administrativos que dizem respeito ao certame terão que observar as normas editalícias previamente divulgadas.

Sob este enfoque, é de rigor concluir inexistir direito aos apelados de continuarem no certame, visto não terem alcançado as metas estipuladas no edital e, assim, avançar na etapa seguinte do certame.

E, em concurso público o edital vincula as partes a seus termos, isto é, com a publicação do instrumento convocatório nascem direitos e deveres para a Administração Pública e para os interessados em participar do certame, não havendo possibilidade de nomeação de número maior de candidatos.

Acerca da constitucionalidade da cláusula de
barreira
, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no bojo do RE n.º 635.739, (Tema 376) fixou a tese de que: "
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame."

O Superior Tribunal de Justiça alinhou seu entendimento ao da Corte Suprema, conforme segue:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DAS VAGAS EM CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. CLÁUSULA DE
BARREIRA
. TEMA 376/STF. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG 635.739/AL, "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de
barreira
, com o intuito de selecionar apenas os
candidatos
mais bem
classificados
para prosseguir no certame" (Tema 376/STF). 2. Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido em consonância com a tese acolhida pelo Pretório Excelso, no sentido de que os
candidatos

classificados
além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital para formação de cadastro reserva não têm direito líquido e certo à nomeação, considerada a cláusula de
barreira
, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao apelo extremo. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS: 42184 GO 2013/0116884-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/12/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE
BARREIRA
. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL. CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de
barreira
, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de
candidatos
para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os
candidatos
excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS n.º 44.171/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe. 15/05/2015).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PRIMEIRA ETAPA - ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA.
CANDIDATOS
APROVADOS NA PROVA ESCRITA E NÃO
CLASSIFICADOS
NO LIMITES DO EDITAL. OBEDIÊNCIA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao mandado de segurança impetrado com o fito de obter a convocação à segunda fase do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sob o argumento de aprovação na prova objetiva. 2. É certo que o item 8.6 do Edital SEGEP n. 03/2012 estabelecia a nota mínima de 24 pontos para aprovação na prova objetiva; todavia, o item 9 do mesmo edital fixa um limite de 3.000 aprovados, em ordem classificatória para a segunda fase, e resta comprovado que os recorrentes não obtiveram classificação compatível à convocação. 3. "O impetrante atingiu a pontuação mínima exigida para passar à etapa seguinte do concurso, mas não se classificou entre os 3.000 melhores colocados, daí decorrendo sua eliminação no certame; ausente, portanto, seu direito líquido e certo" (MS 13.056/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26/5/2008). Recurso ordinário improvido. (STJ, RMS n.º 47.043/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 10/02/2015, DJe. 19/02/2015).

Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade na desclassificação dos recorridos por não ter figurado até a 347ª posição do certame.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça a respeito da legalidade da cláusula de barreira:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEIA SER CONVOCADA EM CONCURSO QUE OFERECEU 5 (cinco) VAGAS PARA CARGO DE ENFERMEIRO- TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO CLASSIFICAÇÃO PARA PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. FORAM CONVOCADOS 5 CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. JUSRISPRUDÊNCIA CONFIRMA LEGALIDADE DA PREVISÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CONVOCAÇÃO AS DEMAIS FASES DO CONCURSO. LIMINAR DE INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE. 1. Concurso realizado pela SUSIPE ofereceu 5 vagas para Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermeiro, sendo apenas 4 aprovados ao final do certame. Edital nº 52/2019, previu duas etapas do concurso público, sendo a primeira classificatória para a segunda etapa, na qual os candidatos aprovados realizaram Curso de Formação de 200hs aula. 2. Foram convocados 5 candidatos para realização a segunda etapa, conforme previsão editalícia e ao final, apenas 4 foram aprovados. Impossibilidade de chamamento de candidato não convocado na 1 etapa do concurso. Cláusula de Barreira. 3. A jurisprudência invocada refere-se a concursos em que os candidatos foram aprovados ao final de todas as fases, diferente do caso em estudo, em que a impetrante não foi classificada e não participou até o final do certame. 4. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.” (TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0809939-76.2020.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/07/2021, Seção de Direito Público)

“EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376/STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Posicionamento do STF (RE n.º 635739 – Tema Nº 376) de que ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 2. Recurso conhecido e improvido.” (TJPA - AC: 00138854120108140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Portanto, estava claro e devidamente expresso no edital do certame que somente se prosseguiria para a fase seguinte do concurso um número limitado de candidatos (cláusula de barreira).

Assim, merece reforma a sentença ora reexaminada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “
a
”, do CPC c/c art. 133, incisos XI, "
b
" e XII, "
d
", do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença atacada, para fins de julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025